Tribunal: TJES
Processo: 5000614-15.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-15.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNA DA SILVA MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000614-15.2024.8.08.0022

APELANTE
: BRUNA DA SILVA MOURA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre o Termo Circunstanciado em razão de denúncia em face de
BRUNA DA SILVA MOURA
. A denúncia narra que a suposta autora do fato, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, com outros indivíduos ameaçaram as vítimas, dizendo que iriam matar MOISES ZANONI e sua esposa MARCIA CAROLINA ANDRADE DA CRUZ, além de dar uma surra em Márcia e deformar seu rosto, conduta subsumida ao tipo do art. 147 do Código Penal.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a pena total de 01 mês e vinte dias de detenção em regime aberto, substituindo-a por prestação de serviços à comunidade.

3
. Apelação interposta o qual requer a absolvição da apelante em relação a insuficiência de provas.

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Sabe-se que o crime de ameaça se configura com a intenção do agente de causar temor à vítima por meio de palavras ou gestos, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça. No caso dos autos, a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, restaram comprovadas através do Boletim Unificado e das demais provas constantes no processo, bem como as imagens de videomonitoramento acostadas no id 65447467 e id 65447469 o qual comprovam que a ré ameaçava as vítimas enquanto seu irmão WESLEY DA SILVA MOURA (falecido), efetuava disparos de arma de fogo contra a residência das vítimas, restando clara a prática da conduta delituosa.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)